Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719146-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA EXECUTADO: MAYRON BARBOSA PIMENTEL 72240296100, MAYRON BARBOSA PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEAO LTDA em face de MAYRON BARBOSA PIMENTEL E MAYRON BARBOSA PIMENTEL EI, ante às decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em 21/03/2024 e 15/04/2024, que nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança n. 0705664-49.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido do Exequente, nos seguintes termos (ID 5897774 e 58977747): Decisão de ID 5897774: A parte credora informa não ter interesse na penhora dos veículos. Promovo a exclusão da constrição lançada via RENAJUD. Defiro o pedido de penhora de bens depositados ou instalados na sede da empresa devedora. Expeça-se de mandado de penhora e avaliação para cumprimento no endereço da empresa. Nomeio como depositário o devedor proprietário do bem penhorado. Realizada a penhora e avaliação, intime-se o devedor, pessoalmente, pois não possui advogado constituído, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Presume-se a validade da intimação, na hipótese do art. 274, parágrafo único, do CPC. Decisão proferida em ED (ID 58977747): Deferida a penhora dos bens depositados ou instalados na sede da empresa devedora (Id 190147592). A parte exequente requer sua nomeação para exercer o encargo de depositária dos bens penhorados. Conforme consta ao Id 168254415, a empresa executada atua no comércio de peças e realiza serviço de manutenção automotora. Considerando que não foram indicados quais bens serão penhorados, a nomeação da parte exequente como depositária pode comprometer o exercício da atividade comercial do executado, o que vai de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução. Em caso de desfazimento dos bens penhorados, a parte executada será responsabilizada, nos termos da lei. Indefiro o pedido da parte exequente. Expeça-se mandado para cumprimento no endereço constante ao Id 167907962. O Agravante alega que: (i) no caso se trata de penhora de coisa móvel que facilmente pode ser desfeita, escondida, alienada por parte do Agravado, sendo que os Agravados até o presente momento não demostraram o mínimo de interesse em adimplir com suas obrigações; (ii) o descumprimento do encargo do depositário fiel pelos Executados importaria na obrigação civil de indenizar pela perda do bem confiado, bem como a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, (iii) tais medidas se demonstram ineficazes, uma vez que os Agravados não possuem patrimônio conhecido, somente as mercadorias indicadas; (iv) com base no princípio da efetividade da execução, deve o juiz envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, sendo que a nomeação do Agravado como depositário infiel somente prolongará ainda mais o curso da presente demanda, onerando o próprio Poder Judiciário; (vi) existem diversos processos ativos em nome dos Executados pela falta do adimplemento de suas obrigações; (vii) a probabilidade do direito alegado encontra-se lastreada juntamente com todo o conjunto probatório trazido nos autos de origem e explicitado ao longo da presente minuta de agravo, tendo em vista que não existem bens disponíveis dos executados e o processo de execução tramita em favor do credor; (viii) o perigo de dano encontra-se evidenciado pois até o presente momento ele não conseguiu satisfazer nada do seu direito de crédito, existindo somente o título executivo judicial que estabelece a obrigação dos Agravados em pagar; (ix) caso não seja concedida a liminar, o Oficial de Justiça irá realizar a diligência e nomeará o Executado como fiel depositário, podendo, simplesmente, se desfazer das mercadorias sem maiores dificuldades; (x) não haverá qualquer prejuízo a parte contrária, uma vez que o Agravante irá manter em sua posse e conservará os bens penhorados. Requer a concessão da tutela recursal para que ele seja nomeado como depositário fiel, possibilitando, ainda, o acompanhamento da diligência pelo seu advogado. No mérito, pede a reforma da decisão do Juízo de origem, sendo nomeado o Agravante como depositário fiel, possibilitando o acompanhamento da diligência pelo seu advogado. As custas recursais foram recolhidas (ID 58977748 e 58977749). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 21/03/2024 e 15/04/2024. O presente recurso foi interposto em 10/05/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se Brasília, 13 de maio de 2024 11:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador